Tribunal: TJBA
Processo: 8003104-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003104-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CIMARA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPLEMENTAR. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO COM AUTENTICIDADE RECONHECIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ANEXAR DOCUMENTO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por CIMARA PEREIRA DOS SANTOS contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, em razão do não atendimento à determinação de emenda para apresentação de instrumento de procuração atualizado com firma reconhecida.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em determinar a legalidade e razoabilidade da exigência judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida e se sua não observância justificaria a extinção do processo por inépcia da inicial.

III. Razões de decidir: A exigência decorre do poder geral de cautela do juiz, respaldado no Tema 1198 do STJ, que admite tal medida em hipóteses de indícios de litigância predatória. A autora foi regularmente intimada para cumprir a determinação e permaneceu inerte, limitando-se a comunicar a interposição de agravo de instrumento, não conhecido. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade de exigências formais suplementares, quando fundamentadas e razoáveis, com vistas a coibir fraudes e assegurar a regularidade processual. O reconhecimento de firma na procuração visava preservar a autenticidade do mandato e proteger o interesse da própria parte autora. A extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC, foi medida adequada diante do descumprimento da ordem judicial de emenda.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O juiz pode, fundamentadamente e com base no Tema 1198 do STJ, exigir a emenda da petição inicial com apresentação de documentos suplementares, inclusive procuração com firma reconhecida, em casos de indícios de litigância predatória. A inércia da parte autora diante da ordem de emenda justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003104-06.2024.8.05.0001
da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante
CIMARA PEREIRA DOS SANTOS
e apelado,
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça